Tribunal: TJSP
Processo: 2247279-32.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-24
Data de publicação: 2021-12-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Insurgência contra decisão que indeferiu o pedido de concessão de justiça gratuita à pessoa jurídica - Necessidade de demonstração da impossibilidade de arcar com os encargos processuais - Inteligência da súmula 481 do STJ - Hipótese não configurada - A mera existência de déficit temporário não se mostra suficiente para demonstrar a insuficiência de recursos, sobretudo

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Insurgência contra decisão que indeferiu o pedido de concessão de justiça gratuita à pessoa jurídica - Necessidade de demonstração da impossibilidade de arcar com os encargos processuais - Inteligência da súmula 481 do STJ - Hipótese não configurada - A mera existência de déficit temporário não se mostra suficiente para demonstrar a insuficiência de recursos, sobretudo considerando o patrimônio e o porte econômico da empresa agravante - Situação econômica incompatível com o alegado estado de hipossuficiência - Recurso desprovido.